Tribunal: TJSP
Processo: 1500009-68.2019.8.26.0535
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1500009-68.2019.8.26.0535, da Comarca de Arujá, em que é recorrente MISAEL
PINHEIRO NETO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500009-68.2019.8.26.0535 -Voto no
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 1500009-68.2019.8.26.0535
COMARCA: ARUJÁ 2a VARA CRIMINAL
RECORRENTE(s): MISAEL PINHEIRO NETO
RECORRIDO(a)(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 50.904
RESE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL e
RECURSO
QUE
DIFICULTOU
A
DEFESA
DO
OFENDIDO.
Impronúncia Impossibilidade Existência de indícios
suficientes de autoria e prova da materialidade quanto
ao homicídio Na dúvida, mesmo quanto ao “animus
necandi”, de rigor remeter-se o exame do caso para o
Conselho de Sentença, não sendo demais lembrar que
na fase da pronúncia vigora o princípio do ''in dubio pro
societate”.
QUALIFICADORAS
EXCLUSÃO - Impossibilidade.
Cabe ao tribunal do Júri, diante dos elementos
probatórios a serem produzidos, julgar o réu culpado ou
inocente, bem como declarar a incidência ou não das
qualificadoras.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MISAEL PINHEIRO NETO contra a r. sentença de fls. 264/267, que o
pronunciou, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, por
infração ao artigo 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com o artigo 61, II, “e”
e “f”, ambos do Código Penal.
Inconformado o réu recorre, pleiteando seja absolvido
sumariamente, aduzindo ter agido após injusta provocação por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500009-68.2019.8.26.0535 -Voto no
3
vítima (fls. 269/272).
Apresentada contrarrazões ao recurso (fls. 288/295) e
mantida a r. decisão (fls. 278), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento (fls. 308/314).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão da arma utilizada no crime (fl.11), ficha clínica da
vítima (fl. 22), laudo na faca - instrumento utilizado no crime (fl. 104/105) e
exame necroscópico (fl. 136/140).
Quanto à autoria, os indícios restaram suficientes para
pronunciar o recorrente, senão vejamos:
O réu, em sede inquisitiva, manteve-se em silêncio (fls.
7). Em Juízo, o acusado confirma que deu uma facada na vítima, seu irmão,
porém, alega ter agido sob a égide da legítima defesa, não havendo
qualquer intenção de matá-lo (link às fls. 303).
Os policiais militares declararam que sabiam que o réu
ficava na rodoviária pedindo dinheiro e que possuía problemas com
consumo exagerado de bebidas alcóolicas. Tinham conhecimento que o réu
e a vítima são usuários de drogas e já atenderam várias ocorrências de
brigas entre ambos. O réu confirmou aos policiais que havia atingido a
vítima com uma faca após luta corporal (link às fls. 303).
A irmã do réu e da vítima, Maria de Fátima, confirmou
que tanto o réu quanto a vítima são dependentes químicos e que brigavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500009-68.2019.8.26.0535 -Voto no
4
muito entre si. Não assistiu ao evento sob análise (link às fls. 303).
A testemunha Maria do Socorro narrou que no dia dos
fatos, MISAEL estava sentado do outro lado da rua e, quando entrou em
casa, Daniel partiu para cima dele. Eles entraram em luta corporal e Daniel
atingiu MISAEL com um tijolo. Disse que um irmão separou eles e MISAEL
em seguida, entrou em casa, pegou uma faca e deu uma facada em Daniel,
atingindo seu pulmão. Asseverou que não viu que MISAEL portava a faca
quando saiu de casa, mas que viu o momento em que MISAEL desferiu uma
facada contra Daniel (link às fls. 303).
Assim sendo, como se vê, não é caso de absolvição
sumária, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima
defesa, eis que há indícios de autoria e materialidade quanto ao crime
perpetrado.
Ademais, “para ensejar a absolvição sumária, como
é cediço, impõe-se que as provas sejam plenas, que não mereçam a
mínima dúvida e se apresentem nítidas e irretorquíveis” (TJSP, RT
735/580). O que não ocorre no caso em comento.
Nesse sentido:
“Se a legítima defesa invocada pelo réu não se faz
patente e incontrastável, compete ao Tribunal Popular do Júri apreciá-
la, bem como as circunstâncias qualificadoras não de plano
descartadas pela prova dos autos” (TJMT, RT 578/401).
Sem
maiores
considerações
sobre
o
conjunto
probatório, tarefa essa que incumbe aos Senhores Jurados analisar, face
ser o juízo natural para julgar os crimes contra a vida, havendo “em tese”,
indícios de autoria e prova da materialidade, a pronúncia, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500009-68.2019.8.26.0535 -Voto no
5
denúncia, é de rigor.
Oportuno lembrar que nessa fase, o juiz deve observar
o principio “in dubio pro societate”, incumbindo aos Senhores Jurados o
reconhecimento ou não da existência do crime.
Como se sabe, a pronúncia não é decisão de mérito,
mas de caráter processual, a tornar admissível a acusação.
Ainda que haja dúvida, mesmo quanto ao “animus
necandi”, de rigor remeter-se o exame do caso para o Conselho de
Sentença, não sendo demais lembrar que na fase da pronúncia vigora o
princípio do ''in dubio pro societate” (RT 668/275).
As justificativas, as dirimentes e as demais hipóteses
legais que isentem o réu de pena ou excluam a punibilidade, pressuposto da
culpabilidade, só podem ser acolhidas na pronúncia se cristalinamente
provadas, o que não é a hipótese dos autos.
Havendo
necessidade
de
incursão
pelo
campo
probatório, o deslinde da matéria passa para o Plenário do Júri, a quem
compete julgar ou não a procedência da acusação, ex vi de mandamento
Constitucional.
Ademais, existindo, em “tese”, indícios de que o crime
foi cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do
ofendido, nesta fase processual, não há que se falar em exclusão da
qualificadora.
Há de se ponderar que, “pronunciando o acusado, o
juiz mencionará o dispositivo legal em que aquele se acha incurso,
especificando as circunstâncias qualificadoras do delito. É indeclinável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500009-68.2019.8.26.0535 -Voto no
6
que a sentença de pronúncia o faça, pois elas mudam o dispositivo
legal: pronunciar, v.g., um réu no art. 121 não é a mesma coisa que
fazê-lo no art. 121, §2o, I, do Código Penal. Aliás, o art. 416 contém
exigência expressa a respeito da menção das qualificativas.
Mesmo na dúvida sobre elas, deve a sentença
acolhê-las para não retirar do júri a possibilidade de apreciá-las, já que
se as omitir, é vedado ao libelo articulá-las: ''Pronunciando o réu por
homicídio simples não pode o libelo articular agravantes
qualificadoras'' (MAGALHÃES NORONHA, In Curso de Direito Processual
Penal, São Paulo, Editora Saraiva, 18a ed. 1987, p. 250.
No mesmo sentido: FREDERICO MARQUES, In A
instituição do Júri, Campinas, Editora Bookseller, 1997, pp. 380/381.
HERMÍNIO ALBERTO MARQUES PORTO, In Júri, Procedimentos e
aspectos do julgamento, São Paulo, Malheiros Editores, 9a ed., 1998, pp.
88/89.
Já decidiu o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que:
“PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA. HOMICIDIO.
QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO.
Não há que se falar em exclusão das qualificadoras
pela
sentença
de
pronúncia,
exceto
quando
manifestamente
improcedentes, que não se confunde com a de mérito, pois examina os
indícios da autoria, a existência do fato e a materialidade do delito,
caracterizando o juízo de probabilidade, observado o princípio in dubio
pro societatis, enquanto aquela aplica o juízo de certeza, exigido à
condenação.
Cabe ao tribunal do Júri, diante dos elementos
probatórios a serem produzidos, julgar o réu culpado ou inocente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500009-68.2019.8.26.0535 -Voto no
7
declarar a incidência ou não das qualificadoras”, (R.E. n0 132.011/CE -
6a Turma, relator Ministro FERNANDO GONÇALVES In DJU de 30/11/98,
p. 216).
No mesmo sentido: STJ, HC n0 8.365/RJ, Sexta Turma,
rel. Ministro Vicente Leal, DJU de 22/06/99 STJ, HC n 7.078/RJ, 5a Turma,
rel. Ministro Edson Vidigal, DJU de 03/11/98 - pág. 180; STJ, RESP n0
14.961/GO, 6a Turma, rel. Ministro Anselmo Santiago, DJU de 06/04/98, p.
177; RJTJSP 5/349, 20/365, 23/432, 23/427, 24/395, 31/333, 73/313; RT
438/386, 556/316, 559/324, 559/33 1 e 671/311).
Nessa fase marcadamente processual é de todo
indevida a análise aprofundada da prova e a edição de Juízo de certeza,
tarefa essa delegada aos Senhores Jurados a quem compete proferir ou
não o judicium condenationis.
Mesmo porque, a “decisão de pronúncia” não
contém qualquer manifestação de mérito da causa, mas tão só é o ato
pelo qual o magistrado declara a viabilidade da acusação” (JULIO
FABBRINI MIRABETE, Direito Penal - Editora Atlas edição 1996 - p.479).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator